Tribunal: TJBA
Processo: 8023671-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023671-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDCARLOS PEREIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL PEREIRA LIMA

AGRAVADO: MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA POR DECRETO DO MUNICÍPIO DE CANARANA. DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO O RESTABELECIMENTO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA. DECRETO MUNICIPAL Nº 050/2025 AMPAROU-SE NO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO, PREVENDO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PAGAMENTO RETROATIVO CASO RECONHECIDA A LEGALIDADE DA VANTAGEM. AUSENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA EM SEDE LIMINAR.
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por servidor municipal contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, o qual visava ao restabelecimento do pagamento da estabilidade econômica suspensa pelo Decreto Municipal nº 050/2025. O agravante alega que a vantagem remuneratória lhe foi concedida com base na legislação municipal após mais de dez anos de exercício de cargo comissionado, e que sua suspensão se deu sem observância do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na possibilidade de suspensão de vantagem remuneratória por decreto administrativo, sem instauração prévia de processo administrativo, e na presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A estabilidade econômica é vantagem pessoal prevista em legislações municipais, cuja suspensão, ainda que temporária, está sujeita ao controle de legalidade e constitucionalidade.

4. O Decreto Municipal nº 050/2025 amparou-se no poder de autotutela da Administração, prevendo contraditório, ampla defesa e pagamento retroativo caso reconhecida a legalidade da vantagem.

5. A concessão da estabilidade econômica encontra óbice na Emenda Constitucional nº 103/2019, que veda a incorporação de funções comissionadas à remuneração de cargo efetivo.

6. Ausência de documentação que comprove efetivo exercício de cargo comissionado, essencial para o reconhecimento do direito alegado.

7. Inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, diante da possibilidade de recomposição dos valores ao final do processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão de pagamento de vantagem remuneratória por ato administrativo fundado em autotutela não configura ilegalidade, desde que assegurado contraditório e ampla defesa. 2. Não é cabível tutela de urgência quando ausente a comprovação inequívoca do direito invocado e existente previsão de pagamento retroativo.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 39, § 9º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; Tema 1150/STF (repercussão geral sobre estabilidade econômica).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
N°
8023671-27.2025.8.05.0000
, em que é agravante
EDCARLOS PEREIRA
e agravada
MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Canarana
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA